Tribunal: TJBA
Processo: 8000933-32.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000933-32.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: ELANE FERRAZ COELHO GASPARI e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. OBJETIVO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, com alegação de vício no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, de fato, ocorreram vícios no julgado como alega a parte embargante ou se as alegações objetivam rediscutir o mérito do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à finalidade de rediscutir o mérito da decisão, mas tão somente para sanar vícios concretos de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não se verifica a existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado.

5. Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar vícios concretos de obscuridade, contradição ou omissão."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8000933-32.2024.8.05.0242
, em que figura como embargante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
., e, como parte embargada,
RAFAEL FERRAZ COELHO GASPARI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de __________________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça